Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. BANCO FINANCIADOR. SOLIDARIEDADE DOS AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO OU USO FINAL A QUE SE DESTINA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O banco financiador integra a cadeia de fornecimento do veículo, sendo responsável solidariamente pelos prejuízos decorrentes de vícios de qualidade que tornem o bem fornecido impróprio ou inadequado ao consumo, nos termos do art. 18, caput, do CDC. Assim, não há que se falar em autonomia do contrato de financiamento, devendo o mesmo, por arrastamento, ser rescindido. 2. Meros dissabores, sem violação aos direitos da personalidade, não configuram danos morais.
3. Não há que se falar em má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Apelo da parte ré não provido. Unânime. Apelo da parte autora não provido. Maioria.